Tribunal: CARF
Processo: 10325.721911/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.721911/2014-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.128 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
GUARANY SIDERURGIA E MINERACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
DECADÊNCIA. ITR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
O prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo ao ITR,
imposto sujeito ao lançamento por homologação, deve ser contado com base no
art. 173, inciso I, do CTN, caso não esteja comprovada a existência de
pagamento antecipado.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
ERRO DE FATO. RECLASSIFICAÇÃO DE ÁREA DECLARADA.
Para efeito de reclassificação de áreas do imóvel rural, sob a alegação de erro
de fato no preenchimento da declaração, é ônus do contribuinte comprovar
mediante documentação hábil e idônea, segundo os requisitos estipulados na
legislação, a área que pretende fazer prevalecer como área efetivamente
utilizada pela atividade rural.
ÁREA DE REFLORESTAMENTO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a existência das áreas reflorestamento por meio de documentação
idônea, tais áreas devem ser consideradas no cálculo do ITR.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.721911/2014-79
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.128 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721911/2014-79

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e afastar a prejudicial de decadência. No mérito, por determinação do art. 19-E da
Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar provimento ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin, Rodrigo Lopes Araújo e Miriam Denise Xavier (Presidente), que lhe negaram
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2401-009.127, de 02 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10325.721910/2014-24, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de crédito tributário, resultante do lançamento suplementar do ITR -
Exercício: 2011, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, incidentes sobre o imóvel
“Fazenda Santa Martha” (NIRF 0.047.587-4), com área total de 2.719,1 ha, localizado no
município de Açailândia - MA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR - Exercício:
2011, iniciou-se com o termo de intimação, para o contribuinte apresentar documentos.
Em atendimento, foram anexados os documentos.
Após análise desses documentos e da DITR - Exercício: 2011, a autoridade fiscal
glosou integralmente a área informada, com o consequente aumento da alíquota de cálculo, de
0,30 % para 8,60 %, pela redução do GU, tendo sido apurado imposto suplementar.
Cientificado desse lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, alegando,
em síntese:
(a) Discorre sobre o referido procedimento fiscal, do qual discorda por ser improcedente,
conforme documentos anexados;
(b) Cita e transcreve legislação de regência, bem como ensinamentos doutrinários, para
referendar seus argumentos.
(c) Diante do exposto, o contribuinte requer seja reconhecida a improcedência da aludida
notificação de lançamento e solicita realização de perícia, indica o perito e relaciona os
quesitos a serem abordados.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento considerando a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito
tributário exigido, em razão da falta de documentos hábeis.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.128 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721911/2014-79

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário, repisando, em grande parte, sua linha de defesa, além de requerer, ao final,
o que segue:
(a) a nulidade do acórdão recorrido, com posterior remessa dos autos à Delegacia
de Julgamento originária, para análise da íntegra do material probatório
acostado na Impugnação;
(b) caso não se entenda pela nulidade do decisum, seja o débito cancelado in
totum, eis que a documentação acostada é cristalina, com manutenção do
pedido de perícia formulado na Impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Nulidade do acórdão recorrido.
Preliminarmente, o recorrente solicita a nulidade da decisão de piso, sob a alegação de
que a DRJ não examinou o conjunto probatório apresentado em sede de impugnação,
para fins de reconhecer a isenção da área de reflorestamento.
Contudo, entendo que a decisão de piso enfrentou a argumentação tecida pelo
recorrente, em sua defesa, quando deixou consignado que houve a perda da
espontaneidade para a reclassificação da área declarada, bem como que não teria sido
comprovada a hipótese de erro de fato, por documentos hábeis para tanto. É de se ver:
[...] Portanto, não serão enfrentadas neste julgamento as alegações do
impugnante no que se refere à pleiteada área de reflorestamento, pois, ainda que
houvesse a possibilidade de retificação da DITR/2010, a hipótese de erro de fato
deveria estar comprovada, por documentos hábeis para tanto, referentes ao ano
anterior, tais como notas fiscais do produtor, laudo de acompanhamento do
projeto e certidão de órgão oficial.
Nesta fase, o requerente pretende que seja acatada a área de 2.417,3 ha como de
reflorestamento, anexando apenas ata de assembléia, estatuto e procuração da
sociedade empresária (fls. 160/176).
Assim, por falta dos citados documentos hábeis, requeridos para comprovar a
pleiteada área no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, entendo que deva ser
mantida a glosa integral da área em descanso informada (2.417,3 ha) e
desconsiderá-la como área com reflorestamento pretendida, por não ter sido
comprovada a hipótese de erro de fato na DITR/2010.
A decisão foi fundamentada e se baseou na documentação comprobatória constante nos
autos, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.128 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721911/2014-79

devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre
convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde
da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis que
proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, tendo
examinado a prova dos autos, sendo que a insatisfação do contribuinte, sobre os pontos
suscitados, não tem o condão de anular a decisão de primeira instância, sendo matéria
atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado
de 2a instância.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
2.2. Solicitação de perícia.
Preliminarmente, o recorrente insiste na tese segundo a qual “a correta leitura do
material probatório depende, exclusivamente, de conhecimento técnico especializado”,
motivo pelo qual, reitera a necessidade de realização de perícia.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
De início, entendo que agiu com acerto a decisão de piso ao decidir pelo indeferimento
do pedido de perícia, eis que não há matéria de complexidade que demande sua
realização. Em outras palavras, a perícia tem por finalidade elucidar questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide, mormente quando a análise da prova
apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de
conhecimento da autoridade julgadora, não sendo essa a hipótese dos autos.
E, ainda, o próprio recorrente se contradiz quanto à real necessidade de realização de
perícia para a compreensão da prova dos autos, eis que afirma, categoricamente que “a
documentação acostada é cristalina quanto à exatidão da área decretada como
reflorestamento”, ao mesmo tempo em que reitera o pedido de produção de prova
pericial, formulado na impugnação.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando
entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
Ademais, entendo que os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em análise,
poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os
documentos e o que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o
pedido de perícia ser utilizado como forma de postergar a produção probatória,
dispensando-o de comprovar suas alegações.
Assim, o pedido de prova pericial técnica ou a conversão do julgamento em diligência,
não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o
de comprovar suas alegações.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e está
pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por
não depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida
por meio da análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica
do ônus da prova.
Por fim, destaco que o princípio da verdade material, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa
contrárias ao lançamento fiscal.
3. Prejudicial de Mérito – Decadência.
Em seu recurso, o contribuinte alega que o direito do Fisco de efetuar o lançamento de
ofício teria sido atingido pelo lustro decadencial, inexistindo, assim, tributo devido, ante
a homologação pela inércia do ente fiscalizador.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.128 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721911/2014-79

Pois bem. Conforme consta no documento de e-fl. 148, o contribuinte tomou ciência da
Notificação de Lançamento em epígrafe, referente ao exercício 2010, no dia
02/01/2015.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à sistemática
dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C, do
CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas
ele inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir
da ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado
previsto em lei.
Apesar da juntada de inúmeros documentos nos autos, não vislumbro como comprovada
a antecipação de pagamento do ITR relativo ao exercício em epígrafe, ainda que parcial.
Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo ao
ITR, imposto sujeito ao lançamento por homologação, deve ser contado com base no
art. 173, inciso I, do CTN, eis que não comprovada a existência de pagamento
antecipado.
Assim, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de ITR, referente ao exercício de 2010, verifico que o fato
gerador ocorreu em 01/01/2010, de modo que o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial, no caso, é o dia 01o/01/2011, por ser o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado (regra geral do art. 173, I, do
CTN). Dessa forma, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2015 para
expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário
suplementar.
Assim, tendo em vista que o contribuinte autuado teve ciência da Notificação de
Lançamento em 02/01/2015 (e-fl. 148), não há que se falar na decadência do presente
crédito tributário.
Não basta alegar, como pretende o recorrente, que haveria recolhido parcialmente o
crédito tributário, simplesmente pelo fato de que o lançamento diz respeito à diferença
entre o declarado pelo sujeito passivo e o apurado pela fiscalização, eis que tal elemento
é insuficiente para comprovar, na hipótese, o efetivo pagamento.
A diferença declarada pelo recorrente apenas dispensa o lançamento pela fiscalização,
por se tratar de débito já constituído pelo próprio contribuinte. Contudo, essa dispensa
não induz, necessariamente, à comprovação de que o valor declarado pelo sujeito
passivo foi, de fato, recolhido.
Dessa forma, afasto a prejudicial de mérito arguida pelo recorrente.
4. Mérito.
Antes de aprofundar no mérito da questão posta, é preciso esclarecer que a controvérsia
recursal diz respeito a dois pontos, quais sejam: (i) reclassificação da área declarada
como de descanso para área de reflorestamento; (ii) reconhecimento da isenção da área
de reflorestamento.
Ao que se passa a analisar.
Conforme narrado, trata-se de crédito tributário, resultante do lançamento suplementar
do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até
22/12/2014, incidentes sobre o imóvel “Fazenda Santa Martha” (NIRF 0.047.587-4),
com área total de 2.719,1 ha, localizado no município de Açailândia - MA.
Após análise dos documentos e da DITR/2010, a autoridade fiscal glosou integralmente
a área em descanso informada (2.417,3 ha), bem como o respectivo valor (R$
13.295.464,60), com o consequente aumento da alíquota de cálculo, de 0,30 % para 8,60
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.128 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721911/2014-79

%, pela redução do GU de 100,0 % para 0,0 %, tendo sido apurado imposto suplementar
de R$ 191.822,56, conforme demonstrado às fls. 146.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte alega, em suma, que houve um simples erro
de preenchimento da DITR/2010, tendo a área de 2.417,3 ha sido equivocadamente
declarada como de descanso, quando, em verdade, tratava-se de reflorestamento.
A DRJ entendeu pela improcedência do pedido, ancorando sua fundamentação em dois
pontos: (i) perda da espontaneidade do contribuinte; (ii) ausência de comprovação, por
meio de documentos hábeis, que de fato ocorrera erro de fato no preenchimento da
DITR.
Pois bem. Percebe-se que o recorrente busca a retificação de sua DITR, a fim de
reclassificar o total de 2.417,3 ha, declarado inicialmente como área de descanso, para
área de reflorestamento, argumentando que haveria a hipótese de erro de fato no
preenchimento de sua DITR.
Pelo que se percebe, o recorrente procura pleitear a retificação de sua DIAT,
aproveitando a oportunidade do recurso para reclassificar a área declarada de descanso,
como área de reflorestamento.
Inicialmente, cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado
para requerer para a inclusão de áreas não declaradas e retificação de áreas declaradas,
eis que, conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento. É de se ver:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não poderia mais a
Administração Fazendária retificar o referido ato, em observância do princípio da
imutabilidade do lançamento. A esse respeito, é de se ver as seguintes decisões
emanadas do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR. ERRO NA DECLARAÇÃO QUANTO AO TAMANHO DO
IMÓVEL.
RETIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE
POR
INICIATIVA
DO
CONTRIBUINTE OU DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART.
147, §§ 1o e 2o, DO CTN. PRECEDENTE (RESP 770.236-PB, REL. MIN. LUIZ
FUX, DJ 24/09/2007) 1. O lançamento pode ser revisto se constatado erro em
sua feitura, desde que não esteja extinto pela decadência o direito de lançar da
Fazenda. Tal revisão pode ser feita de ofício pela autoridade administrativa (art.
145, inciso III, c/c 149, inciso IV, do CTN) e a pedido do contribuinte (art. 147,
§ 1o, do CTN). 2. É cediço que a modificação da declaração do sujeito passivo
pela Administração Fazendária não é possível a partir da notificação do
lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN, em face do
princípio geral da imutabilidade do lançamento. Contudo pode o sujeito passivo
da obrigação tributária se valer do Judiciário, na hipótese dos autos mandado de
segurança, para anular crédito oriundo de lançamento eventualmente fundado em
erro de fato, em que o contribuinte declarou, equivocadamente, base de cálculo
superior à realmente devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural. 3.
Recurso especial não provido
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.128 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721911/2014-79

(STJ - REsp: 1015623 GO 2007/0296123-5, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2009, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: 20090601 --> DJe 01/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ITR. ERRO NA BASE DE CÁLCULO.
DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO. ART. 147, § 1.o,
DO
CPC.
CORREIÇÃO
DO
ERRO
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE. 1. A modificação da declaração do sujeito passivo pela
Administração Fazendária fica obstada a partir da notificação do lançamento,
consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN. Isto porque, com o lançamento
encerra-se o procedimento administrativo, ficando a Fazenda, por força do
princípio geral da imutabilidade do lançamento, impedida de alterá-lo. 2. Isto
significa, consoante a melhor doutrina, que: "(...) Após a notificação, a
declaração do sujeito passivo não poderá ser retirada. É o que preleciona o § 1.o.
Isto significa que, uma vez notificado do lançamento, não poderá pretender o
sujeito passivo a sua modificação por parte da Administração Fazendária.
Qualquer requerimento nesse sentido será fatalmente indeferido. O procedimento
administrativo está encerrado e a Fazenda não poderá modificá-lo, em
decorrência do princípio geral da imutabilidade do lançamento. Assim, uma vez
feita a notificação ao contribuinte, não poderá a Administração, de ofício, ou a
requerimento
deste,
alterar
o
procedimento
já
definitivamente
encerrado."(in"Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. 2: arts. 96 a
218, Ives Gandra Martins, Coordenador - 4.a ed. rev. e atual. - São Paulo:
Saraiva, 2006, pp. 316/317) 3. Deveras, mesmo findo referido procedimento, é
assegurado ao sujeito passivo da obrigação tributária o direito de pretender
judicialmente a anulação do crédito oriundo do lançamento eventualmente
fundado em erro de fato, como sói ser o ocorrido na hipótese sub examine e
confirmado pela instância a quo com diferente âmbito de cognição do STJ
(Súmula 07), em que adotada base de cálculo muito superior à realmente devida
para a cobrança do Imposto Territorial Rural incidente sobre imóvel da
propriedade da empresa ora recorrida. Matéria incabível nos embargos na forma
do art. 38 da Lei n.o 6.830/80. 4. O crédito tributário, na expressa dicção do art.
139 do CTN, decorre da obrigação principal e, esta, por sua vez, nasce com a
ocorrência do fato imponível, previsto na hipótese de incidência, que tem como
medida do seu aspecto material a base imponível (base de cálculo). 5.
Consectariamente, o erro de fato na valoração material da base imponível
significa a não ocorrência do fato gerador em conformidade com a previsão da
hipótese de incidência, razão pela qual o lançamento feito com base em erro"
constitui "crédito que não decorre da obrigação e que, por isso, deve ser alterado
pelo Poder Judiciário. 6. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 770236 PB 2005/0124362-1, Relator: Ministro LUIZ FUX,
Data de Julgamento: 14/08/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJ 24/09/2007 p. 252)
Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a inclusão ou a
alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel, somente será admitida nos
casos em que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da
referida declaração, e antes de notificado o lançamento.
Contudo, no presente caso, o que o contribuinte pretende é a mera reclassificação da
área anteriormente declarada como área de descanso, para área de
reflorestamento, sendo que ambas as áreas estão dispostas no mesmo quadro do
demonstrativo de apuração do imposto devido, no campo “Distribuição da Área
Utilizada pela Atividade Rural (ha)”.
Nesse sentido, em que pese o art. 147, § 1o, do CTN, exigir que a modificação da
declaração, por iniciativa do próprio declarante, deva ocorrer antes de notificado o
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.128 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721911/2014-79

lançamento, sua aplicação não deve ser irrestrita, mas apenas para os casos em que se
pretende a inclusão de áreas não declaradas e/ou a retificação de áreas declaradas.
Não se trata, pois, da hipótese dos autos, eis que o sujeito passivo pretende é a mera
reclassificação da área declarada de descanso, como área de reflorestamento, sem
qualquer incremento ou redução do montante total, sendo que, tais áreas, possuem o
mesmo tratamento tributário, sobretudo por estarem dispostas no mesmo quadro do
demonstrativo de apuração do imposto devido, no campo “Distribuição da Área
Utilizada pela Atividade Rural (ha)”.
E no tocante à comprovação da área de reflorestamento, no montante de 2.417,3 ha,
como pretende o recorrente, entendo que lhe assiste razão, eis que a documentação
acostada aos autos, a meu ver, é suficiente para atestar a existência da referida área.
Em que pese o recorrente não ter juntado aos autos, Laudo Técnico que detalhasse com
exatidão as áreas existentes no imóvel, a análise da totalidade dos documentos
acostados, no seu conjunto, comprova a existência de 2.417,3 ha como área de
reflorestamento, estando inserida no Plano de Suprimento Sustentável, com início
no ano-calendário 1996, conforme se destaca abaixo, dos dados extraídos do documento
Mapa de Uso do Solo da Fazenda Santa Marta, anexado como arquivo não paginável
(PSS-PAS – Santa Martha e Santa Maria 2010.pdf):
PROJETO SMT 1996 – 684.0308 ha
PROJETO SMT 1997 – 290.6025 ha
PROJETO SMT 1998 – 185.3726 ha
PROJETO SMT 2007 – 523.1735 ha
PROJETO SMT 2009/2010 – 734,1778 ha
TOTAL: 2.417,357
E, ainda, a Certidão de Uso e Ocupação do Solo, anexada como arquivo não paginável
(CUOS – Santa Martha 2008.pdf), atesta, para o ano-calendário de 2008, o montante de
2.131,5855 ha inserido no “projeto de reflorestamento (produção, colheita e transporte
de carvão vegetal de eucalipto)”, tendo sido o documento expedido pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente do Município de Açailândia, no Estado do Maranhão.
O documento Mapa de Uso e Cobertura do Solo – Ano-base: 2013, anexado como
arquivo não paginável (Mapa de Uso e Cobertura do Solo – Santa Martha.pdf), apesar
de não detalhar a extensão das áreas destacadas, permite visualizar que boa parte da
propriedade consiste em Área de Regeneração e Área de Plantio.
Enfim, entendo que a prova dos autos, examinada em seu conjunto, é suficiente para
comprovar a existência do montante de 2.417,3 ha como área de reflorestamento,
motivo pelo qual, deve ser reconhecida sua isenção, para fins de apuração do ITR objeto
do lançamento.

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de reconhecer a isenção da área com reflorestamento de 2.417,3
ha.

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.128 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721911/2014-79

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
e afastar a prejudicial de decadência. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital